Tribunal: TJES
Processo: 5006896-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006896-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILSON MENDES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

1- Considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de estupro de vulnerável, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

2- A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar. Além do mais, no mesmo contexto, quando indagado pela genitora da menor sobre os fatos ocorridos, proferiu grave ameaça de morte.

3- Ordem conhecida e denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
EDILSON MENDES DOS SANTOS
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que, caso o paciente seja condenado, a pena deverá ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não sendo admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória. Sustenta ainda que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário de bons antecedentes, sempre possuiu ocupação lícita e residência fixa. Ademais, não constitui ameaça ao bom andamento processual, tão pouco à investigação e produção de provas. Desta forma, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 8513631).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9597723).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8624388).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
EDILSON MENDES DOS SANTOS
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que, caso o paciente seja condenado, a pena deverá ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não sendo admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória. Sustenta ainda que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário de bons antecedentes, sempre possuiu ocupação lícita e residência fixa. Ademais, não constitui ameaça ao bom andamento processual, tão pouco à investigação e produção de provas. Desta forma, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 8513631).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9597723).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8624388).

Pois bem.

Em que pese a deficiente instrução do writ, é possível acessar o ato coator pelo próprio Pje por se tratar se processo eletrônico, estando todas as peças processuais disponibilizadas. Ademais, houve posterior juntada do ato coator (id. 8493438).

Segundo observo dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática de estupro de vulnerável, narrando o auto de prisão em flagrante que no dia 19/05/2024 o paciente apalpou os seios da menor L.S.S., de 13 anos de idade, dentro de sua residência, bem como ameaçou a Sra. Rayllane Sinvalda Batista Santos, genitora da adolescente, dizendo que
“pegaria uma arma e mataria todo mundo”.

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, pelos seguintes fundamentos:

“
(...) No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria apalpado os seus da menor de idade L. S. S, de 13 (treze) anos, dentro de sua residência, bem como, teria proferido ameaças. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros em seu desfavor, importando destacar que as pesquisas retornaram possíveis homônimos. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual, a aplicação da Lei Penal, sobretudo a integridade física das vítimas. Ante ao exposto, acolho o requerimento ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado EDILSON MENDES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal (...)”

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar. Trata-se de delito gravíssimo, praticado contra uma adolescente de 13 anos de idade na porta de sua residência e ainda na presença de sua irmã menor, de sorte que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal. Além do mais, no mesmo contexto, quando o paciente fora indagado pela genitora da menor sobre os fatos ocorridos, proferiu contra ela grave ameaça de morte.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação, mormente, na gravidade concreta da conduta.

A prisão também se justifica por conveniência da instrução criminal, considerando que em liberdade o investigado poderá intimidar ou constranger as vítimas.

Assim, a prisão do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na gravidade da conduta, considerando a idade da vítima do estupro de vulnerável e da ameaça de morte proferida contra sua genitora.

Por fim, a alegação de que é provável que o paciente seja condenado e não cumpra pena em regime fechado não é capaz de revogar a prisão preventiva do custodiado. Não cabe a esta Corte,
“em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus”
(AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

Não é possível, por meio de habeas corpus, antecipar, em verdadeiro exercício de futurologia, qual seria o quantum da pena que poderá ser arbitrado pelo juízo a quo, sendo o contexto fático suficiente para subsidiar a necessidade da segregação cautelar.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.